Tribunal: STF
Processo: Ext 768
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-03
Data de publicação: 2000-05-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA DO PERU REGULARIDADE DO
PEDIDO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS.
Pedido que satisfaz as exigências da lei específica, visto que
indicou os fatos e suas circunstâncias essenciais, descrevendo as
condutas
incriminadoras, além de haver apresentado os textos legais de
identificação da pena e disciplinadores da prescrição, não concorrendo
causa impeditiva.
Aspectos materiais da persecutio criminis não podem ser apreciados
num controle meramente formal de legalidade do pedido (EXT 542, Rel.
Min. Celso de Mello).
Extradição deferida.